Tribunal: STF
Processo: HC 230992
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Soares Pompeu contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.822.574/SP (documento eletrônico 8).



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado (documento eletrônico 2, p. 2).



    Neste writ, os impetrantes sintetizaram os seus argumentos, nos seguintes termos:



    “1. Defesa que, em plenário do júri, postulou o reconhecimento da legítima defesa como causa excludente da ilicitude. 2. Conselho de Sentença que respondeu afirmativamente ao quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP, e ABSOLVEU o paciente. 3. Cassação do soberano veredicto absolutório pelo e. TJSP, em apelação ministerial, por suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP). 4. Decisão mantida pelo e. STJ ao negar provimento ao AgRg no REsp n. 1.822.574-SP. Ato coator. Flagrante ilegalidade: violação à soberania dos veredictos e à jurisprudência dominante desse e. STF. Precedentes. 5. Liminarmente, sobrestamento do processo na origem até o julgamento definitivo deste writ. Fumus boni iuris: orientação majoritária dessa Corte Suprema favorável à tese veiculada no habeas corpus. Periculum in mora: risco de o paciente ser submetido, em breve, a novo julgamento perante o júri em razão de recente descumprimento, pelo e. TJSP, da determinação do e. STF para se aplicar a sistemática de repercussão geral. 6. No mérito, concessão da ordem para reestabelecer a sentença absolutória.” (documento eletrônico 1, p. 1)



    Em 14/8/2023, por despacho, remeti estes autos à análise da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:



    “O art. 77-D, caput, do Regimento Interno desta Suprema Corte estabelece que serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.



    Na espécie, a presente impetração e o ARE 1.354.283/SP têm origem na Ação Penal 0000434-81.2010.8.26.0052, em tramitação na 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP. 



    Ao analisar o mérito do referido recurso extraordinário com agravo, o Ministro Dias Toffoli, Relator, aplicou-lhe a sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência para eventual redistribuição.” (documento eletrônico 13)



    Posteriormente, em 29/8/2023 a Ministra Presidente deste Supremo Tribunal Federal proferiu a seguinte decisão, naquilo que interessa:



    “[...]



    É o relatório.



    Decido. 



    2. Em consulta aos sistemas informatizados desta Casa, verifico [que foi] determinada, em 11.11.2021, a devolução à origem do ARE 1.354.283, processo indicado a justificar a prevenção, ante a aplicação do regime da repercussão geral, nos seguintes termos:



    ‘Despacho:



    Vistos.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 1087 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.225.185/MG.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.’



    3. Na linha dos precedentes desta Casa, o comando de devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral não consubstancia exame do mérito da controvérsia. Nesse sentido, v.g., decisão no bojo do RE 1245295, verbis:



    ‘Decido.



    O caso, data venia, não é de redistribuição, uma vez que no bojo do RE 1.141.24/RS, de minha relatoria, sem examinar o mérito, determinei a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral. Vide:



    ...



    Logo, incide na espécie a regra do § 2º do art. 69 do RISTF, segundo a qual ‘[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’’ (RE 1245295 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21.02.2020)



    4. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



    ’Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’



    5. Ante o exposto, mantenho a relatoria da presente writ constitucional.



    À Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



    Publique-se. Cumpra-se.” (documento eletrônico 14)



    É o relatório necessário. Decido.



    Preliminarmente, registro que a minha solicitação de redistribuição deste habeas corpus ao Ministro Dias Toffoli, Relator do ARE 1.354.283/SP, teve fundamento no art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Veja-se que o referido agravo, à época da sua interposição nesta Suprema Corte, foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC 106.786/SP, conforme se verifica do Termo de Recebimento e Autuação (documento eletrônico 63 dos autos do ARE 1.354.283/SP).



    Pois bem. Os citados HC 106.786/SP e ARE 1.354.283/SP, ambos de da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim com este HC 230.992/SP, são oriundos da mesma Ação Penal 0000434-81.2010.8.26.0052, em tramitação na 1ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP (documento eletrônico 7, p. 231, dos autos do HC 106.786/SP; documento eletrônico 1, p. 2, dos autos do ARE 1.354.283/SP; e documento eletrônico 2, p. 10, deste writ, respectivamente), nos exatos termos do art. 77-D do RISTF.



    Feito esse necessário registro, analiso a presente impetração.



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. 1) ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. SUSPENSÃO DE PROCESSAMENTO DOS FEITOS. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO E NÃO DETERMINADO NO CASO CONCRETO (ARE 1.225.185 – Tema 1087). 2) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. JURADOS RESPONDERAM POSITIVAMENTE AO QUESITO ABSOLUTÓRIO ACOLHENDO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 483, III, e § 2º, 593, III, ‘D’, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS SEM AMPARO PROBATÓRIO. CABÍVEL DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. 2.1) LEGÍTIMA DEFESA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. GOLPE DE FACA. NÃO CONFIGURADO USO MODERADO DE MEIO NECESSÁRIO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PONTOS CONSIDERADOS OMISSOS PELA DEFESA SÃO INCAPAZES DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ (RE 1.013.001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-4-2019 PUBLIC 26-4- 2019).



    1.1. No caso concreto, não se verifica no sítio eletrônico do STF a determinação de sobrestamento dos feitos em tese enquadrados na repercussão geral de Tema 1.087 reconhecida no ARE 1.225.185.



    2. ‘A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o § 3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes’ (AgRg no HC 531.006/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/12/2019).



    2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem, a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte.



    3. O Tribunal de origem negou provimento aos embargos de declaração, eis que fundamentou a constatação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao preenchimento da hipótese normativa da legítima defesa. De fato, não houve violação ao art. 619 do CPP, pois os trechos de depoimentos testemunhais que segundo o agravante justificam o vício de omissão não são capazes de alterar o resultado do acórdão proferido na origem, eis que apenas denotam injusta agressão.



    4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 8, pp. 2-3)



    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário. Inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça, protocolou no Supremo Tribunal Federal o ARE 1.354.283/SP, cujo Relator foi o Ministro Dias Toffoli.



    Naquele recurso, sua Excelência, em 11/11/2021, determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil”.



    Assim, em 25/5/2023 a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em cumprimento à decisão desta Suprema Corte, julgou a Apelação Criminal 0000434-81.2010.8.26.0052. 



    Nesse contexto, traslado os fundamentos do voto condutor proferido naquela assentada, diante da ausência de ementa do acórdão:



    “Vistos.



    Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 2054/2064 (Apelação Criminal), acrescenta-se que esta C. 8ª Câmara Criminal, em julgamento ocorrido em 22 de setembro de 2016, por maioria de votos, deu provimento ao recurso do Ministério Público, conforme voto do relator designado Des. Marco Antônio Cogan, para anular o veredicto e submeter Eduardo Soares Pompeu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Interposto Recurso Extraordinário com relação ao Tema 1.087 tendo como paradigma o ARE nº 1.225.85/MG, o C. Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.354.283, determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil).



    A E. Presidência da Seção de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, incisos I e III, do Código de Processo Civil, encaminhou os autos a esta Turma Julgadora, em face do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Inicialmente, na Sessão Plenária do dia 15 de setembro de 2015, o Conselho de Sentença entendeu por absolver o recorrente Eduardo Soares Pompeu, constando no termo de quesitos: afirmativamente que ele desferiu o golpe de faca na vítima, provocando os ferimentos nela descritos por 4 votos a zero; e positivamente para o quesito de absolvição por 4 votos a 3 (fls. 1938/1940).



    Na sequência o MM. Juiz lavrou a decisão de absolvição (fls. 1942).



    Por sua vez, o Ministério Público requereu a anulação do júri, a fim de que ele seja submetido a novo julgamento, fundamentando que o Conselho de Sentença decidiu contrariamente à prova dos autos (art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP).



    Impende destacar que referida matéria – Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos – está sendo debatida no C. STF, uma vez que reconhecida a Repercussão Geral do Tema 1087, contudo, ainda não julgado o mérito, não estando a questão pacificada (conforme consulta ao site do C. STF efetuada em 28/2/2023).



    Vejamos:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C § 2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF, ARE 1225185 RG, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG19-06-2020, PUBLIC 22-06-2020).



    Destaca-se que, com a edição da Lei nº 11.689/2008, que alterou a quesitação formulada aos jurados, o legislador pretendeu simplificar o procedimento do Júri com o quesito genérico ‘o jurado absolve o acusado?’, permitindo a desvinculação da resposta dos jurados às teses da defesa, possibilitando que eles absolvam o réu com base em sua convicção íntima. Na hipótese dos autos, não há fundamento fático apto a sustentar uma decisão absolutória por parte do Conselho de Sentença.



    Ao contrário, pois ao reconhecerem a prática do homicídio qualificado e sua autoria, votaram pela absolvição do réu em contradição ao acervo probatório, afastando-se, injustificadamente, do contexto fático contido nos autos, talvez conduzidos por sentimentos altruísticos.



    Ainda que se entenda que o Conselho de Sentença tenha absolvido o acusado por sentimentos altruísticos ou por clemência, há jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que isso não pode se dar em um primeiro julgamento, sem possibilidade de reexame pelo Tribunal, que pode considerar que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e submeter o acusado a um segundo julgamento.



    Ressalte-se que a Edição nº 78 da Jurisprudência em Teses do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata do Tribunal do Júri versa que:



    ‘Não viola o princípio da soberania dos vereditos a cassação da decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos’.



    [...]



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em 2º grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do acusado. (AgRg no AREsp 835.956/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).



    [...]



    Portanto, se a decisão do Tribunal do Júri se apresenta dissociada do conjunto probatório, o Estatuto Processual assegura a sua reforma.



    Colhe-se dos autos que, as provas dão conta da reação do réu, o qual desferiu um golpe de faca fatal, com um artefato de 25cm, tendo atingido tal profundidade em região nobre do corpo humano, que as vísceras do ofendido saíram para fora.



    E, como bem assinalado no v. Acórdão combatido:



    ‘Não há duas versões nos autos, como entendeu o Eminente Relator sorteado; as duas versões a que se referem doutrina e jurisprudência, hipótese em que o Egrégio Conselho de Sentença pode acolher qualquer uma delas, são aquelas que emergem do conjunto probatório, dentre as quais não se inclui aquela dada pelo acusado, sempre em seu favor, sem compromisso com a verdade e sem amparo nas provas produzidas; se assim fosse, o Júri poderia sempre absolvê-lo acolhendo a sua versão.



    Na verdade, segundo a prova colhida, faltaram dois requisitos para a configuração da excludente da legítima defesa: a vítima Dacio não estava armada; o meio usado pelo apelado, portanto, faca, era desnecessário; além disso, o apelado não usou moderadamente desse meio; segundo testemunha presencial, Dacio não fez gesto agressivo em direção ao apelado; houve apenas discussão verbal, mas, mesmo que a vítima lhe tivesse dado um tapa ou empurrão, não estava o apelado autorizado a uma reação tão desproporcional, de ‘enterrar’ uma faca de 25 cm de lâmina no abdômen da vítima. Pouco importa que tenha sido um único golpe; o golpe foi fatal, violento, profundo, em região vital, e tirou, na hora, a vida da vítima; poderia o apelado ter dado outro tapa ou soco, que seria suficiente para repelir eventual injusta agressão por parte da vítima, já que esta não estava armada.



    (...)



    Se esta Colenda Corte de Justiça mantivesse esta absolvição do Egrégio Tribunal do Júri, além de estarmos abrindo um seríssimo precedente, estaríamos mandando ao povo paulista a seguinte orientação:



    ‘se você ofender uma mulher, chamando-a de ‘galinha’ ou coisa parecida, e o irmão dela vier a tirar satisfação com você, mesmo estando ele desarmado, embora agressivo, você estará autorizado a pegar uma faca de cozinha, com 25 cm de lâmina, e ‘enterrá-la’ no abdômen dele, matando-o de forma cruel, porque isso é legal, isso se chama legítima defesa; você não terá cometido crime algum, e nada te acontecerá, porque a Justiça Paulista, através do Tribunal do Júri popular, vai te absolver! E não se preocupe, porque, se houver recurso ministerial, este Egrégio Tribunal de Justiça, sem dúvida, vai confirmar a decisão do Tribunal do Júri!’.



    Depreende-se que a deliberação do júri pode ser excepcionalmente anulada quando sua decisão for manifestamente contrária às provas constantes dos autos.



    A lei assegura a realização de novo júri, quando a decisão do Conselho de Sentença for, manifestamente, contrária à prova dos autos, conforme disposição do art. 593, inc. III, do CPP.



    O Conselho de Sentença é soberano em seu veredicto, mas sua decisão deve pautar-se pelo equilíbrio, até porque, a composição do corpo de jurados, formado por seres humanos, pode equivocar-se, e a correção dos erros na nossa legislação processual passa pelo duplo grau de jurisdição, princípio constitucional que assegura o devido processo legal dentro do estado democrático de direito.



    Por certo que o entendimento da defesa suprime da acusação a possibilidade de interpor recurso, com base no art. 593, III, ‘d’, do CPP (quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária a prova dos autos).



    Nesse cenário, entende-se que a submissão do réu a novo julgamento não ofende a soberania dos veredictos, aliás, a eles concede nova oportunidade de analisar o acervo probatório.



    Por fim, a controvérsia sobre a possibilidade de realização de novo júri após a absolvição pelo conselho de sentença será objeto de discussão em plenário da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1.225.185, já reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 1.087).



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 1.030, incisos I e III, do Código de Processo Civil, mantém-se o v. acórdão de fls. 2054/2064.” (sítio eletrônico do TJSP, grifei)



    Posteriormente, em 31/8/2023, a 8ª Câmara de Direito Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora paciente (sítio eletrônico do TJSP).



    Com efeito, tenho para mim que assiste razão aos impetrantes. 



    A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, determinando a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, II e III, do Código de Processo Civil, exige, para o seu correto cumprimento, necessária adequação pelo órgão julgador.



    No caso, inaplicáveis os incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pois, o ARE 1.225.185/MG, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo tema aborda a possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, até a presente data aguarda julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte. 



    A própria 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo faz referências a essa situação:



    “[...] referida matéria – Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos – está sendo debatida no C. STF, uma vez que reconhecida a Repercussão Geral do Tema 1087, contudo, ainda não julgado o mérito, não estando a questão pacificada (conforme consulta ao site do C. STF efetuada em 28/2/2023).



    [...]



    Por fim, a controvérsia sobre a possibilidade de realização de novo júri após a absolvição pelo conselho de sentença será objeto de discussão em plenário da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1.225.185, já reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 1.087).”



    Efetivamente, estabelece o art. 1.030, III, do Código de Processo Pena quel:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    [...]



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”.



    Em seu Código de Processo Civil comentado, Nelson Nery Júnior esclarece que:



    “Quando o caso versar sobre hipótese já submetida ao STF ou STJ em procedimento de recurso repetitivo, que ainda não tenha sido julgado pela corte superior, caberá ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem sobrestar o andamento do RE e/ou REsp, que deverá aguardar o julgamento do respectivo recurso repetitivo, para voltar a tramitar (CPC 1030, V, c). O mesmo raciocínio deve ser feito quanto à recorribilidade da decisão do relator a respeito do sobrestamento: cabe contra ela agravo interno para o mesmo tribunal a quo, e, do acórdão que resolver o agravo interno.” (Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – livro eletrônico. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (i) para anular o julgamento da Apelação Criminal 0000434-81.2010.8.26.0052 pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ocorrido em 25/5/2023, e (ii) determinar ao Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP que cumpra a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do ARE 1.354.283/SP, observado, necessariamente, o que estabelece o art. 1.030, III, do CPC.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Secretaria Judiciária.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator